Tribunal: STJ
Processo: 0064851-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984580 - SP (2025/0064851-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FELIPE OLIVIERI CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA - SP346987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado
de crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, do Código Penal,
art. 12 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, e art. 244-B da Lei
no 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada e se atende aos
requisitos legais para sua manutenção.
III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau e o Tribunal de origem
fundamentaram a prisão preventiva com base em elementos
concretos, justificando a necessidade da custódia cautelar para
garantir a ordem pública, conforme o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
4. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta
dos delitos, do risco de reiteração delitiva e da especial
reprovabilidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da
prática delitiva.
5. A existência de ações penais em curso e uma condenação recente
por tráfico de drogas reforçam a necessidade da prisão preventiva,
não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis não desconstitui a
custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
7. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória não foi
apreciado pelo Tribunal de origem, impossibilitando sua análise por
esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48401156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 57704951-93be-4386-8feb-8a77db16edfe

8. Agravo regimental não provido.
"1. A prisão preventiva deve ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada
em
elementos
concretos
que
justifiquem
a
necessidade de garantir a ordem pública. 2. A gravidade concreta
dos delitos e o risco de reiteração delitiva são suficientes para a
decretação da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis
não desconstituem a custódia preventiva quando presentes os
requisitos do art. 312 do CPP".
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; CPP, art. 282, II.
STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
14/04/2024
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
.
07/05/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 57704951-93be-4386-8feb-8a77db16edfe

AgRg no HABEAS CORPUS No 984580 - SP (2025/0064851-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FELIPE OLIVIERI CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA - SP346987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado
de crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, do Código Penal,
art. 12 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, e art. 244-B da Lei
no 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada e se atende aos
requisitos legais para sua manutenção.
III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau e o Tribunal de origem
fundamentaram a prisão preventiva com base em elementos
concretos, justificando a necessidade da custódia cautelar para
garantir a ordem pública, conforme o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA48057496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 21b3680d-4e3d-42fc-8a0e-e0451c76eec0

4. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta
dos delitos, do risco de reiteração delitiva e da especial
reprovabilidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da
prática delitiva.
5. A existência de ações penais em curso e uma condenação recente
por tráfico de drogas reforçam a necessidade da prisão preventiva,
não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis não desconstitui a
custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
7. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória não foi
apreciado pelo Tribunal de origem, impossibilitando sua análise por
esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A prisão preventiva deve ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada
em
elementos
concretos
que
justifiquem
a
necessidade de garantir a ordem pública. 2. A gravidade concreta
dos delitos e o risco de reiteração delitiva são suficientes para a
decretação da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis
não desconstituem a custódia preventiva quando presentes os
requisitos do art. 312 do CPP".
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; CPP, art. 282, II.
STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
14/04/2024
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
.
07/05/2024
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE OLIVERI
CARDOSO contra decisão de minha lavra, por meio da qual não conheci da
ordem de habeas corpus (fls. 414/418).
Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente pela
suposta prática dos delitos previstos nos arts. 288, parágrafo único, do Código
Documento eletrônico VDA48057496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 21b3680d-4e3d-42fc-8a0e-e0451c76eec0

Penal, art. 12 da Lei no10.826/2003; III) art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003
e IV art. 244-B, da Lei no8.069/1990, tudo na forma do art. 69 do Código
Penal.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações
apresentadas na inicial do
quanto à ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do
acusado.
Busca, assim, a reconsideração do
impugnado ou o
decisum
provimento do agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de
desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 414/418; grifamos):

No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do
paciente, apresentou as seguintes razões (fls. 56/59; grifamos):
Em relação aos demais autuados, verifico que ANDERSON é
reincidente, conforme certidão de fls. 204/205; FELIPE tem uma
condenação recente por tráfico de drogas, em primeiro grau, conforme
certidão de fls. 209/210; GIVALDO responde a processo criminal (fls.
214/215); GUILHERME também é reincidente (fls. 218/222);
JUDIEFFERSON responde a processo por organização criminosa (fls.
226/228). Portanto, entendo que, em relação aos autuados que
possuem antecedentes ou que estejam respondendo a outros
processos, é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do
acusado, consignando, in verbis (fls. 39/55; grifamos):
Como se vê, as r. decisões basearam-se em elementos concretos, bem
justificando a necessidade da custódia cautelar conforme exige o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal , visando, à evidência,
garantir a ordem pública. Verifica-se, desse modo, que estão
presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva,
prestigiados pela apreensão das armas de fogo, além de diversos
aparelhos celulares (fls. 64/68), bem como pelo depoimento do policial
militar Patric Honório Beserra Ferreira. (...) Anote-se, ainda, que,
apesar da alegada primariedade, o MM. Juízo observou que o
paciente “tem uma condenação recente por tráfico de drogas, em
primeiro grau, conforme certidão de fls. 209/210” (processo no
1501250-87.2022.8.26.0530
em
fase
de
apresentação
de
contrarrazões de apelação), fato que denota, em tese, prévio
envolvimento na criminalidade. Desta forma, a decretação da prisão
ampara-se, também, na necessidade de se prevenir a reprodução de
novos crimes, bem como na gravidade dos delitos perpetrados pelo
paciente, anotando-se que, apesar de a gravidade do crime, por si só,
Documento eletrônico VDA48057496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 21b3680d-4e3d-42fc-8a0e-e0451c76eec0

não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada
no momento da decretação da custódia cautelar. (...) Consigne-se,
ainda, que a segregação cautelar não afronta a presunção de
inocência, já que não tem por fundamento um prematuro
reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa. É de se destacar, ainda, que
eventuais condições subjetivas favoráveis, que como visto o paciente
não tem, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a
custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Portanto, as medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não
se mostram suficientes para o caso em comento.
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a
Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos
fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva,
tendo sido o paciente preso em flagrante pelo crime de estelionato
porque se associou com outros corréus e com adolescente para,
mediante utilização de arma de fogo, praticarem crimes patrimoniais,
sendo ainda encontrado no interior do veículo Amarok branco de sua
propriedade, a quantia de R$ 1007,00, sem especificação de sua
origem, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de
resguardar a ordem pública. Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE
PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente
cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil,
após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a
gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do
acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa,
que lhe foi imposta.
3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a
prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento
de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de
reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta
Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu.
(...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 823.916/PE,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
14/04/2024
18/04/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO
COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
Documento eletrônico VDA48057496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 21b3680d-4e3d-42fc-8a0e-e0451c76eec0

econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar
a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves
circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco
de reiteração delitiva.
3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima,
mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-
lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por
circunstâncias alheias a sua vontade.
4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de
reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 833.150/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
07/05/2024
10/05/2024
Ademais, não se pode deixar de consignar que o acusado responde a
outras ações penais que se encontram em andamento, possuindo, em
uma delas, sentença condenatória em seu desfavor, demonstrando a
reiteração delitiva e que as medidas cautelares diversas da prisão
não são suficientes para impedir a prática de novas condutas penais
e acautelar o meio social.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por
si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
13/05/2024
15/05/2024
HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
17/11/2023
Por derradeiro, o pedido de extensão do benefício da liberdade
provisória concedida a outro réu, nos termos do art. 580 do CPP, não
foi apreciado pelo Tribunal de origem, não sendo possível a análise
por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE
NA
PRODUÇÃO
DA
PROVA.
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não
foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão
de instância, com explícita violação da competência originária para o
julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
[...] (AgRg no RHC n. 182.899/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJE de
).
8/4/2024
11/4/2024
Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e
tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II,
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48057496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 21b3680d-4e3d-42fc-8a0e-e0451c76eec0

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão
cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública,
destacando-se a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, o
que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48057496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 21b3680d-4e3d-42fc-8a0e-e0451c76eec0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 984.580 / SP
Número Registro: 2025/0064851-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
076312024 15031599620248260530 22906992024 23889088620248260000 76312024
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO FLAVIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA - SP346987
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE OLIVIERI CARDOSO (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS
CORRÉU
: GUILHERME STEFANINI DA SILVA DE PAULA
CORRÉU
: GIVALDO JOSE SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: JONATA HENRIQUE GARCIA DUE
CORRÉU
: JUDIEFERSSON FERREIRA BARBOSA
CORRÉU
: LAUDENILCE CARVALHO DOS SANTOS
CORRÉU
: NAYARA CRISTINA DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA48336199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: bbc0c6e9-745a-4ad2-ad47-533a36223099

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE OLIVIERI CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO : JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA - SP346987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: bbc0c6e9-745a-4ad2-ad47-533a36223099